Tribunal: TJES
Processo: 0000433-76.2022.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000433-76.2022.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000433-76.2022.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROZIMARIO OLIVEIRA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: NICOLY MARTINS GARCIA - ES23532-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA (ART. 44, CP). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA FIXAR HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o Réu ROZIMÁRIO DE OLIVEIRA SOUZA pela prática do crime de furto simples (Art. 155, caput, CP) à pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. O Apelante pleiteia a absolvição por alegada insuficiência probatória, sustentando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
ou, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, devido à reincidência não ser específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é frágil e insuficiente para amparar o decreto condenatório, notadamente em face das alegadas inconsistências nos depoimentos das vítimas e policiais; (ii) saber se o Apelante, embora reincidente genérico, preenche os requisitos subjetivos e objetivos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do Art. 44, §3º, do Código Penal; e (iii) fixação dos honorários advocatícios devidos à Advogada Dativa pela atuação em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade delitivas encontram-se robustamente comprovadas pelo acervo probatório, em especial pela prova oral colhida (depoimentos de vítimas e policiais), que demonstram que o Apelante foi encontrado na posse da res furtiva, tentava vendê-la e confessou o furto. As pequenas divergências narrativas não têm o condão de afastar a certeza da autoria.

4. A substituição da pena é inviável, mesmo diante da reincidência genérica, porquanto o crime foi cometido enquanto o réu cumpria pena em progressão de regime no meio aberto (circunstância judicial da culpabilidade negativa), o que indica que a medida não é socialmente recomendável nem suficiente para a reprovação e prevenção do delito.

5. Devido o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensora Dativa pela atuação em Segundo Grau, fixados em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para arbitrar os honorários advocatícios mantendo-se a sentença condenatória em sua integralidade.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROZIMARIO OLIVEIRA SOUZA
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão e pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa, fixando o regime inicial para cumprimento de pena o semiaberto.

A defesa no id. 15312187 pugna pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pela substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Por fim, pelo arbitramento de honorários pela atuação como advogada dativa.

Contrarrazões no id. 15312191, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial no id. 16683586 por intermédio do Procurador Benedito Leonardo Senatore, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000433-76.2022.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROZIMARIO OLIVEIRA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: NICOLY MARTINS GARCIA - ES23532-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

(...) Consta do Inquérito Policial em referência, suporte dessa peça acusatória que, no dia 14 de maio de 2022, por volta das 10h30, na rua Belarmino Ramos Alves, n°. 87, bairro Vila dos Professores, Guaçuí/ES, o ora denunciado subtraiu para si uma motocicleta Honda/ CG 150 Titan ESD com placa MSJ 2103 das vítimas Pedro José Fernando de Oliveira e Wyverton Fernando de Oliveira - cf. auto de apreensão às fls. 28.

Conforme apurado, no dia dos fatos, a vítima Pedro José deixou a moto na garagem de sua residência com a chave na ignição, então, Wyverton, por volta das 7h, saiu da residência e quando retornou, durante o horário de almoço, por volta das 11h, constatou o furto do veículo.

Em seguida, Wyverton anunciou o furto da moto em seu Whatsapp. Assim, populares do loteamento dos Sem-Terra informaram que havia um indivíduo tentando realizar a venda de uma moto similar à furtada na localidade.

Deste modo, deslocaram-se até o loteamento e lá foram informados por populares que o denunciado estava com uma moto tentando vende-la e que ele estaria na casa de Erildo.

Ato contínuo, quando chegaram à residência de Erildo, ainda no Loteamento dos Sem-terra, este disse que o veículo não estava ali, contudo, ao rondar pelo local, a motocicleta foi localizada atrás da residência, bem como o denunciado foi avistado dentro da mesma.

Por fim, consta que o denunciado confessou que foi o autor do furto e as vítimas acionaram a Polícia Militar.

(...)

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROZIMARIO OLIVEIRA SOUZA
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão e pagamento de 61 (sessenta e um) dias-multa, fixando o regime inicial para cumprimento de pena o semiaberto.

A defesa no id. 15312187 pugna pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pela substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Por fim, pelo arbitramento de honorários pela atuação como advogada dativa.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado nº 47800034, autos de apreensão (fl. 31), de entrega (fl. 32) e de avaliação (fl. 33), e demais peças dos autos.

Quanto à autoria, o conjunto probatório é robusto e demonstra, de forma inequívoca, o envolvimento do Apelante no crime, sendo inviável o acolhimento da tese de absolvição.

A Sentença vergastada fundamentou a condenação em elementos circunstanciais firmes e coesos, colhidos em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

As supostas "inconsistências" apontadas pela Defesa constituem, na verdade, pequenas divergências narrativas, sem o condão de afastar a conclusão da autoria delitiva, sendo irrelevantes para alterar a compreensão dos fatos principais.

Analisando os depoimentos em Juízo (Termo de id 37087878, citados na Sentença):

1.

Pedro José Fernando de Oliveira (Vítima/Testemunha):

Declarou que a moto, dada ao filho para trabalhar, foi furtada e posteriormente localizada no "sem-terra".

Afirmou que a moto estava na casa de Erildo e que populares disseram que o acusado, conhecido como
baby
, estava tentando vendê-la.

Relatou ter visto o acusado na varanda da casa de Erildo e que a chave da moto estava com o acusado.

2.

Wyverton Fernando de Oliveira (Vítima/Testemunha):

Disse que a moto estava na garagem do prédio e foi furtada.

Informou que o acusado era conhecido no "sem-terra" e que pessoas disseram que ele estava oferecendo a moto.

Afirmou que o acusado disse que pegou a moto.

3.

Jociel Fernando de Oliveira (Testemunha):

Relatou que foi até o local e a moto estava na varanda dos fundos da casa de Erildo, onde o acusado estava sentado.

Disse que o acusado afirmou que foi até o local de moto.

Mencionou que os moradores disseram que o acusado estava vendendo a moto.

4.

SD/PMES Hugo Leonardo de Carvalho (Testemunha Policial):

Afirmou que o acusado é conhecido por furtos, que foi localizado no local, e que o proprietário o encontrou junto com a moto.

Relatou que o acusado confessou o furto.

5.

SD/PMES Affonso Silva Polastreli (Testemunha Policial):

Disse que o acusado é conhecido por furtos, foi localizado no local, e que o acusado disse que pegou a moto para dar uma volta.

Conforme se extrai da prova oral, o Apelante foi localizado na residência de terceiro onde a
res furtiva
estava, sendo apontado por populares como a pessoa que estava tentando vendê-la.

Ademais, testemunhas relatam que o acusado, no momento da abordagem, confessou o furto ou alegou ter pego a moto para dar uma volta, e uma das vítimas o viu na posse da chave.

A mãe do réu, inclusive, residia no mesmo prédio de onde a motocicleta foi subtraída.

Tais fatos, em conjunto, criam um contexto de certeza que não pode ser desfeito pela mera alegação de que a chave da moto estava na ignição no momento da subtração ou com o réu na apreensão, ou pelas versões ligeiramente distintas sobre a confissão do réu aos policiais.

Portanto, rejeito o pedido de absolvição.

DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

A Defesa requer, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sob o fundamento de que a reincidência do Apelante não é específica.

Embora o Código Penal, em seu Art. 44, §3º, admita a substituição ao reincidente genérico, a concessão da benesse não é automática, sendo imprescindível que a medida seja socialmente recomendável e que as circunstâncias indiquem ser suficiente.

O Apelante possui uma circunstância judicial desfavorável reconhecida na primeira fase da dosimetria: a culpabilidade, que foi valorada de forma negativa pois o crime de furto foi cometido enquanto o réu cumpria pena em progressão de regime no meio aberto.

Tal conduta demonstra uma maior reprovabilidade, indiferença aos ditames legais e inaptidão para o cumprimento das condições impostas.

Nesse cenário, a substituição da pena não se mostra socialmente recomendável nem suficiente para a prevenção e reprovação do crime, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que não admite a substituição quando há reincidência (ainda que genérica) cumulada com a existência de circunstância judicial desfavorável.

Destarte, nego provimento ao pedido subsidiário de substituição da pena.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios pela atuação em grau recursal, é devido o pagamento à Dra. Nicoly Martins Garcia - OAB/ES 23.532, nomeada como Advogada Dativa.

Fixo a verba honorária devida pela atuação neste Segundo Grau de Jurisdição em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), a ser custeada pelo Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, CONHEÇO do recurso de Apelação e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para fixar os honorários advocatícios, mantendo a Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí/ES em todos os seus termos.

Fixo, ainda, honorários advocatícios em favor da Dra. NICOLY MARTINS GARCIA - OAB/ES 23.532 pela atuação em segundo grau de jurisdição no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para fixar honorários em favor de advogada dativa.